Tribunal: TJSP
Processo: 0008594-42.2020.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008594-42.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MARCELO ROBSON DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008594-42.2020.8.26.0506 -Voto no 11.383
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0008594-42.2020.8.26.0506
Agravante: MARCELO ROBSON DA SILVA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Magistrado(a): Dr(a). Isabel Cristina Alonso Bezerra dos Santos
Voto no: 11.383
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Progressão
de
regime.
Indeferimento de progressão ao semiaberto pelo juiz a quo.
Insurge-se a defesa entendendo preencher todos os requisitos
por lei exigidos. Impossibilidade. O sentenciado não preenche
o requisito subjetivo. Falta disciplinar recente. Delitos que
envolvem violência ou grave ameaça. Precipitada a concessão
do benefício almejado. Agravo improvido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela douta
Defesa do sentenciado MARCELO ROBSON D SILVA visando à reforma da r.
decisão, cujo relatório se acolhe, proferida pelo MM. Juízo da 2o Vara o Júri e
as Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto, cujo teor indeferiu seu
pedido de progressão ao regime semiaberto (fl. 137).
Sustenta a defesa que o agravante que faz jus ao
benefício, sob o fundamento de preencher todos os requisitos por lei exigidos
(fls. 01/06).
A contraminuta foi ofertada, oportunidade na qual as
arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 149/152).
Processado o recurso e mantida a decisão guerreada (fl.
153), a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento
do agravo (fls. 162/164).
É o relatório, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008594-42.2020.8.26.0506 -Voto no 11.383
3
O agravo não comporta provimento.
O ora agravante estava a descontar pena corporal de 14
(catorze) anos e 08 (oito) meses, de reclusão, pela prática de diversos delitos,
muitos deles envolvendo violência ou grave ameaça, com TCP previsto para
01/04/2032 (fls. 122/128), quando, entendendo preencher os requisitos
necessários, postulou a progressão ao regime semiaberto.
Entretanto, o pedido restou indeferido.
Entendeu o i. Magistrado de primeiro grau que o
sentenciado não possuía condições de ser agraciado com a benesse, tendo
em vista o não preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que cometeu
falta disciplinar grave durante o cumprimento de pena e, ainda, possui
atestado de MAU comportamento carcerário.
Daí a insurgência.
Alega o sentenciado que, além de ter resgatado o lapso
temporal necessário, tem mérito suficiente para a progressão, tendo em vista
que a falta disciplinar que consta em seu boletim lhe foi imputada de forma
equivocada, visto que, a tornozeleira que usava apresentava problemas.
Sem razão, contudo.
Como bem fundamentado pelo juízo de piso, ao menos
neste momento não se mostra recomendável a progressão do sentenciado a
regime menos gravoso.
Não ficou comprovado que o equipamento eletrônico
(tornozeleira eletrônica) possuía qualquer tipo de avaria, motivo pelo qual, o
sentenciando, de fato, incorreu pela falta disciplinar grave consistente em
descumprimento de condições impostas da saída temporária e, raramente
visto, atestado de MAU comportamento carcerário (fl. 121).
Diante de tais fatos, a decisão que indeferiu o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008594-42.2020.8.26.0506 -Voto no 11.383
4
progressão para o regime semiaberto, fundamentando-se na ausência de
critério subjetivo para a concessão da benesse, merece ser mantida.
Assim, não havendo mérito suficiente para o benefício
almejado, deve permanecer no regime fechado.
Em havendo alteração na situação fática analisada, nada
obsta que o interessado formule novo pedido, instruído com as razões e
demais documentos necessários.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR